Tribunal: STF
Processo: AI 849123
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Complementação de aposentadoria. Previdência privada. Preenchimento de requisitos. 3. Acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base no exame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem ao regulamento da entidade. Incidência da Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.